Tribunal: TJDFT
Processo: 0707775-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0707775-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ANTONIO FREIRE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de “efeito suspensivo ativo” interposto por FRANCISCO ANTÔNIO FREIRE contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação de cumprimento de sentença coletiva que tramita sob o n. 00718025-28.2022.8.07.0018, ajuizada em desfavor do Distrito Federal. Em decisão proferida em 23/01/2023 o Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação do executado e diante de eventual ausência de impugnação, a expedição de RPV, em caso de renúncia do exequente ao valor excedente a 10 (dez) salários mínimos. O agravado opôs embargos de declaração (ID origem 148297559), em que alegou que o Juízo foi omisso ao não se observar o estabelecimento do teto de 20 (vinte) salários mínimos para pagamento por RPV nos termos da Lei Distrital 6.618/20. Foi proferida decisão (ID 148700155), que integrou o pronunciamento ora recorrido, na qual o Juízo negou provimento aos embargos de declaração, no seguinte sentido: [...]II – Recebo os presentes embargos declaratórios. No mérito, sem razão ao(à) embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, vícios esses que não foram demonstrados pelo(a) embargante. Ao contrário do sustentado nos declaratórios, a expedição de RPV deve observar o teto de 10 salários mínimos, em observância à redação originária do art. 1o da Lei Distrital 3.624/2005. Isso porque a Lei Distrital no 6.618/2020, que havia alterado para 20 salários mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta, padece de vício de inconstitucionalidade, conforme entendimento firmado pelo c. Conselho Especial deste e. TJDFT (ADIs 2015.00.2.015077-2 e 2015.00.2.014329-8), oportunidade em que se fixou a orientação de que a “alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo”. [...] Além disso, não se olvide de que o trânsito em julgado da decisão final de mérito proferida na ação coletiva, cujo título fundamenta o presente cumprimento individual de sentença, ocorreu em 11/03/2020 (ID 143563018, p. 66), isto é, em data anterior à vigência da aludida Lei Distrital (19/06/2020), a qual, em razão de ostentar natureza material e processual, não se aplica a situações pretéritas à sua entrada em vigor. [...] Logo, não há falar em obrigação de pequeno valor superior a 10 salários mínimos no caso concreto. III – Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração. (ID 148700155 - destaques do original) Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão vai de encontro às normas de regência. Aduz que a Lei Distrital no 6.618/2020 é aplicável ao caso, de modo que faz jus à expedição de RPV na proporção de 20 (vinte) salários mínimos. Assim, o agravante requer o conhecimento do recurso e a concessão de “efeito suspensivo ativo” para determinar a expedição de RPV para pagamentos dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Destaque-se que 15 de março de 2023 foi apresentada a impugnação pelo Distrito Federal. Preparo regular (ID 44317009). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Como visto, a questão ora posta em debate refere-se, em suma, à proporção fixada em lei para expedição de RPV para execução de valores incontroversos. Considerando que há impugnação apresentada pelo Distrito Federal, por ora não há que se falar em valores incontrovertidos, e portanto, nem tampouco, há razão para concessão da tutela recursal ou modificação da decisão agravada. No entanto, ainda sim, me sirvo à análise da tutela recursal pretendida. Na Constituição Federal, os §§ 3o e 4o do art. 100 trazem exceção à regra prevista no caput do referido dispositivo, que dispõem que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, decorrentes de sentença transitada em julgado, dar-se-ão por meio de precatórios, possibilitando o pagamento direto quando a obrigação for de pequeno valor, a ser estabelecido pelos entes federados. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo ente federado e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários-mínimos pelo art. 1o, caput, da Lei Distrital n. 3.624/2005. Posteriormente, o art. 2o da Lei Distrital n.o 5.475/2015 elevou o valor para 40 (quarenta) salários-mínimos. Entretanto, essa norma foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça em 2016, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2015.00.2.014329-8, em razão de vício formal. O limite para a dispensa da expedição de RPV foi novamente elevado para 20 (vinte) salários-mínimos pela Lei Distrital n. 6.618/2020. Contudo, de igual forma, esta norma também foi declarada inconstitucional. Não bastasse isso, esta eg. Corte de Justiça tem julgados afastando a aplicação da Lei n. 6.618/2020 às execuções fundadas na Ação Coletiva em evidência, que transitou em julgado em 11/3/2020, diante da sua irretroatividade, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LIMITE DE PAGAMENTO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI DISTRITAL 6.618/2020. DIREITO INTERTEMPORAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107 (Tema 792), a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Tendo o título executivo, no caso, sido constituído em 2015, sob a égide da Lei Distrital no 3.624/2005, não pode a Lei Distrital no 6.618/20, publicada em data posterior ser aplicada, em face da segurança jurídica e de sua irretroatividade. (Acórdão 1601187, 07290298720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CONTROVÉRSIA SOBRE A NORMA APLICÁVEL. DIREITO INTERTEMPORAL. EXECUÇÃO INICIADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO PARÂMETRO FIXADO NA LEI NOVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual de 29/05/2020 a 05/06/2020, apreciando o Tema n. 792 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 2. Desse modo, o momento inicial para se determinar o enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor (para os efeitos do § 3o do art. 100 da CF) deve ser o do trânsito em julgado da sentença condenatória, ou seja, o momento em que houve a constituição definitiva do crédito. 3. Na hipótese vertente, o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida nos autos do processo n. 39.376/94 ocorreu em 8/5/2015 (ID 50648307 dos autos de origem), antes, portanto, da entrada em vigor da Lei Distrital n. 6.618, de 8/6/2020, que majorou o limite para recebimento do crédito sem precatório (por meio de requisição de pequeno valor - RPV) de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos. Ademais, observa-se que o precatório que a parte agravante pretende retificar foi expedido em 29 de maio de 2020, conforme ID 66760022 dos autos de origem, ou seja, em momento anterior a entrada em vigor da Lei Distrital n. 6.618/2020. 4. A partir da tese de repercussão geral fixada pelo plenário do STF e da análise dos marcos temporais do cumprimento de sentença movido pelo recorrido contra o Distrito Federal, a Lei Distrital n. 6.618/2020 tem natureza processual e, por isso, sua aplicabilidade é imediata, o que implica, contudo, em violação ao princípio da segurança jurídica, admitir a sua incidência retroativa a momento anterior à constituição definitiva do título. 5. Assim, deve ser considerado como parâmetro, para fins de expedição de requisição de pequeno valor, aquele fixado na lei vigente no momento do trânsito em julgado da sentença condenatória, no caso, a Lei Distrital n. 3.624/2005. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1350508, 07101422120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentindo, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em exame. Ademais, mesmo que estivesse caracterizada a existência de valor incontroverso, o art. 100, § 8o, da CF veda o fracionamento da execução para enquadrar a dívida no limite previsto para a expedição de RPV. Verifica-se ainda que a Decisão condicionou o prosseguimento dos autos à não apresentação ou rejeição da impugnação, e uma vez que já procedida, inexiste, ao menos neste momento, o perigo de dano. Com efeito, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 16 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator